Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-90.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas todas as questões devolvidas a exame, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Questão trazida somente em sede de embargos de declaração, ainda que verse sobre matéria de ordem pública, configura inovação recursal que não se coaduna com o cabimento restrito dos aclaratórios, limitados a enfrentar as hipóteses em que existente defeito no julgado. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica sobre a pretensão declaratória do Réu.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.